Tribunal: TJDFT
Processo: 0753846-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753846-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADYNE DAYONARA MAURICIO DE AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADYNE DAYONARA MAURÍCIO DE AMORIM contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0738403-85.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 218861641 do processo originário): “Trata-se de Ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de NADYNE DAYONARA MAURICIO DE AMORIM. A ré requer, em Contestação, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, o documento de Id. n. 216746909 demonstra que a requerida percebe rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 10.647,38, valor superior à média da população brasileira. Nesse contexto, indefiro a gratuidade de justiça me favor da parte requerida. Fica a ré intimada para se manifestar acerca dos documentos de Id. n. 218650091 e 218650092 juntados pelo autor em réplica, no prazo de 15 dias úteis.”. Em suas razões recursais (ID 67385382), afirma que recebe líquida a quantia de R$ 7.000,00. Informa que é a única provedora de seu lar, uma vez que o seu esposo está desempregado. Verbera que seus gastos superam sua renda. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para lhe deferir os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é servidora militar do Ministério da Defesa, sendo que aufere rendimento bruto no valor de R$ 10.647,38 e rendimento líquido no importe de R$ 7.689,60 (ID 216746909, autos de origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. A agravante comprovou despesas com aluguel (ID 216746910, na origem), além de demonstrar que possui filho menor, que depende de seus rendimentos para sobreviver (ID 216746912 do processo originário). Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido um pouco superior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, poderá a agravante ser obrigada a adiantar as despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender serem necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora